Tribunal: TJMT
Processo: 1025826-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025826-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (AGRAVANTE), SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.599.724/0001-91 (AGRAVADO), C. O. ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 00.871.996/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

JULGAMENTO CONJUNTO:

RAI 1028857-22.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1034904-20.2023.8.11.0041);

RAI 1025733-31.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1043850-78.2023.8.11.0041) e RAI 1025826-91.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1043857-70.2023.8.11.0041)

AGRAVANTES:
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA e VINICIUS NUNES RAMALHO

AGRAVADO: SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A

EMENTA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL. EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM SENTENÇA ARBITRAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA ANULATÓRIA. RESOLUÇÃO Nº 05/2015/TP DO TJMT. CONEXÃO RECONHECIDA. ART. 55, § 1º E 3º, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVOS PARCILMENTE PROVIDOS.

I. CASOS EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por C. O. Energia Solar Ltda e Vinicius Nunes Ramalho contra decisão interlocutória que deferiu a concessão de tutela provisória para suspender o curso dos cumprimentos de sentença nos autos 1043850-78.2023.8.11.0041 e 1043857-70.2023.8.11.0041.

E, agravos de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por C. O. Energia Solar Ltda e Marcos Vinicius Nunes Ramalho, respectivamente, contra decisões interlocutórias proferidas nos Autos de Origem – nº 1043850-78.2023.8.11.0041 e 1043857-70.2023.8.11.0041, pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que declinou a competência, em ambos os casos, ao juízo da 7ª Vara Cível da Capital e determinou a remessa dos autos por entender a existência de conexão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve: (i) A competência do Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT para julgar a Ação Anulatória de Sentença Arbitral. (ii) A existência de conexão entre as demandas executórias capaz de ensejar a remessa dos autos ao juízo da ação anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 05/2015/TP do TJMT dispõe sobre a competência para processar e julgar conflitos em decorrência da Lei de Arbitragem, atribuindo-a à 4ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 28 de março de 2019 altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT, estabelecendo que compete privativamente à 4ª e 5 ª Vara Cível processar e julgar os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem.

A conexão entre as ações de conhecimento e de execução que tratam do mesmo pedido e têm o mesmo objeto deve ser reconhecida, conforme previsto no art. 55, § 1º e 3º, do CPC, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso nº 1028857-22.2024.8.11.0000 provido. Recursos 1025733-31.2024.8.11.0000 e 1025826-91.2024.8.11.0000 parcialmente providos.

Tese de julgamento: “A competência para processar e julgar a Ação Anulatória de Sentença Arbitral é da 4ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá-MT, conforme disposto na Resolução nº 05/2015/TP do TJMT e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 28 de março de 2019.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 55, § 1º e 3º, do CPC; Resolução nº 05/2015/TP do TJMT; Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 28 de março de 2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIOS

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preambularmente, convém esclarecer que a reunião dos processos atende ao regramento do atual Código de Processo Civil, sendo notória a prejudicialidade das matérias que envolvem os mesmos fatos.

A conexão, com fundamento no artigo 55, da Lei n. 13.105, de 2015, se justifica para evitar o risco de "decisões conflitantes ou contraditórias" (§ 3º). O Código de Processo Civil superou o conceito restrito de que se verifica a conexão entre duas ações apenas "quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir" (caput).

Em outras palavras, ainda que não haja identidade dos elementos da ação, é prudente e recomendável a reunião dos feitos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes sobre a mesma relação jurídica e partes. Por estas razões, serão julgados em conjunto os agravos de instrumento n. 1028857-22.2024.8.11.0000; n. 1025733-31.2024.8.11.0000 e n. 1025826-91.2024.8.11.0000.

No tocante aos autos n. 1028857-22.2024.8.11.0000, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
, contra decisão interlocutória (ID. 169096500 –
autos de origem PJE 1034904-20.2023.8.11.0041
) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a concessão de tutela provisória, para suspender o curso dos cumprimentos de sentença nos autos 1043850-78.2023.811.0041 e 1043857-70.2023.8.11.0041.

Em suas razões recursais, a agravante
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
, alega, em síntese, que após a citação e/ou comparecimento espontâneo, não é permitida a modificação dos pedidos formulados na inicial sem a anuência expressa da parte demandada.

Assevera que a decisão ora atacada é absolutamente nula, em razão da preclusão insculpida no art. 505, caput, c/c 507, do CPC. Isso porque a autora interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n. 1012572-51.2024.8.11.0000 que teve o seu efeito suspensivo negado e, na sequência, foi julgado desprovido.

Argumenta que apesar do art. 296, do CPC apontar que a tutela provisória pode, a qualquer tempo, ser modificada ou revogada, tal permissão legal exige que exista uma alteração nas circunstâncias que não foram analisadas na decisão anterior.

Afirma que o Juízo da 7ª Vara Cível-MT é manifestamente incompetente para julgar a Ação Anulatória de Sentença Arbitral visto que existe juízo especializado na comarca com expertise na matéria, nos termos da Resolução n. 2/2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Por sua vez, a agravada apresentou contrarrazões (ID. 252182665), argumentando que não há qualquer manifestação pelo juízo a quo acerca da incompetência alegada com base nos termos da Resolução 02/2019 do TJ-MT-OE.

Além disso, afirma que tal matéria foi suscitada primeiramente no recurso sub judice, restando pendente de apreciação e deliberação judicial pelo juízo a quo, tendo os Agravantes recentemente protocolado a contestação nos autos de origem, sustentando tal arguição em sede de preliminar. Logo, em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Quanto aos autos n. 1025733-31.2024.8.11.0000 e n. 1025826-91.2024.8.11.0000, tratam-se de recursos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA
e

MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO
, respectivamente, contra decisões interlocutórias proferidas nos Autos de Origem – n. 1043850-78.2023.8.11.0041 e n. 1043857-70.2023.8.11.0041, pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que declinou a competência, em ambos os casos, ao juízo da 7ª Vara Cível da Capital e determinou a remessa dos autos por entender a existência de conexão.

Os agravantes sustentam que a conexão não possibilita a modificação da competência absoluta, porque é vedada a cumulação em juízo incompetente para apreciar uma das demandas, não sendo possível a reunião dos feitos no caso em análise na 7ª vara cível, devendo ambas as ações tramitar separadamente.

Em contrarrazões, a empresa
SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A
, ora agravada, sustenta que o fato novo anunciado faz cair por terra o recurso interposto uma vez que não foi apresentada qualquer arguição de incompetência do juízo da 7ª Vara Cível onde tramita desde 14/09/2023 a Ação Anulatória, sendo ele o único com competência e prevenção inequívoca para analisar qualquer questão oriunda da sentença arbitral, inclusive os cumprimentos de sentença dela oriundos, dada a sua acessoriedade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos e preparos devidamente recolhidos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

JULGAMENTO CONJUNTO:

RAI 1028857-22.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1034904-20.2023.8.11.0041);

RAI 1025733-31.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1043850-78.2023.8.11.0041) e RAI 1025826-91.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1043857-70.2023.8.11.0041)

AGRAVANTES:
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA e MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO

AGRAVADO: SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

·

Do julgamento do RAI 1028857-22.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1034904-20.2023.8.11.0041)

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
que deferiu a concessão de tutela provisória para suspender o curso dos cumprimentos de sentença nos autos n. 1043850-78.2023.811.0041 e n. 1043857-70.2023.8.11.0041.

Para melhor compreensão dos autos em voga, se faz necessário revisitar o histórico processual delineado no feito principal.

Trata-se, na origem, de “Ação Anulatória com Pedido de Liminar”, ajuizada por SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES S/A (agravada), em desfavor C. O. ENERGIA SOLAR LTDA (agravante), visando liminarmente à suspensão da emissão da carta de arbitral, ou se já emitida, a suspensão dos efeitos da sentença arbitral até o final do julgamento da ação.

Referida ação foi ordinariamente distribuída ao juízo da
7ª Vara Cível da Capital, que inicialmente havia indeferido a liminar (ID. 135679019). Do mencionado
decisum
, foi interposto o agravo de instrumento n.º 1012572-51.2024.8.11.0000, sob relatoria deste julgador, restando desprovido o recurso à unanimidade por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID. 162196049).

Após, a autora Selo Verde trouxe aos autos novos documentos e pugnou por uma nova concessão de tutela incidental, o que culminou na decisão objurgada (ID. 169096500), no seguinte sentido:

Trata-se de ação intitulada “AÇÃO ANULATÓRIA com PEDIDO DE LIMINAR”, ajuizado por SELO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇOES S/A, em desfavor do C. O. ENERGIA SOLAR LTDA, estando ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Consta no Id. 167275132, pedido de tutela provisória em decorrência de fato superveniente, consistente na prova de rescisão do contrato firmado entre as partes junto ao ente municipal de Peixoto de Azevedo-MT (Id. 167276891). Alega que a utilização, na sentença arbitral, do referido contrato como base de cálculo da multa em desfavor do autor incorre em vício de fundamentação, haja vista que consta na decisão que contratos rescindidos não poderiam ser utilizados para mensurar o aspecto econômico do contrato de parceria entre as partes, incorrendo assim em nulidade da sentença, nos termos do art. 32 da Lei de Arbitragem.

A parte narra ainda a superveniência do ajuizamento de cumprimento da sentença arbitral pela requerida e seu patrono, gerando risco iminente de decisões constritivas em seu desfavor, o que demonstra a urgência na concessão da suspensão das ações executivas.

Por fim, requer o reconhecimento de litisconsórcio, a fim de incluir a pessoa jurídica Marcos Vinícius Nunes Ramalho, patrono da ré no procedimento de arbitragem. Ademais, pugna pela conexão da lide as ações de cumprimento de sentença nos autos n.º 1043850-78.2023.8.11.0041 e 1043857-70.2023.8.11.0041.

É O NECESSÁRIO.

DECIDO.

Prima facie, verifico que as provas sobre a rescisão do contrato firmado pela parte com o município de Peixoto de Azevedo-MT NÃO foram apresentadas junto à inicial, tratando-se de tema não analisado na tutela provisória anterior (Id. 131163392), razão pela qual possível sua reanálise, por se tratarem de fatos novos.

Importante rememorar que a controvérsia posta nos autos cinge-se quanto ao aparente vício de fundamentação apresentada na sentença arbitral, argumentando o Autor que essa rescisão do contrato firmado pelas partes junto ao município de Peixoto de Azevedo-MT não foi considerada na análise da base de cálculo da multa aplicada em desfavor do autor, posto que tal fato teria sido omitido intencionalmente pelos representantes legais da Requerida.

A par disso, verifico que de fato, a teor da sentença arbitral, subsistem indícios de aparente erro de premissa fática na decisão que originou o título em debate. Isso porque, consta na decisão que contratos firmados pelas partes com terceiros e cancelados consensualmente não poderiam ser utilizados para calcular o valor do negócio de parceria previsto entre as partes. Inclusive, esse fato levou à exclusão, da base de incidência da multa contratual, do contrato rescindido junto ao município de Guarantã do Norte.

Constou na sentença arbitral a premissa de que, mesmo com o cumprimento das obrigações pela parte autora, os contratos cancelados não traria ganho econômico à requerida, e, por isso, não poderia ser utilizado como seletivo para a análise da base de cálculo da multa aplicada ao autor.

Destarte, a parte Autora demonstrou que o árbitro, ao proferir a sentença arbitral, se valeu de um contrato que não sabia que já estava rescindido, (Contrato de Concessão 001/2022 com a Prefeitura de Peixoto de Azevedo), circunstância que poderia ter ensejado a aplicação do mesmo entendimento para o qual se fundamentou ao extirpar a penalidade em desfavor da Autora, tal como o fez no contrato rescindido junto ao município de Guarantã do Norte.

Assim, diante de tal prova superveniente sobre a rescisão de contrato considerada na sentença arbitral como gerador de ganho econômico na parceria (Id. 167276891), verifica a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência.

Destaco ainda que os indícios de aparente ausência de avaliação, pelo juiz arbitral, quanto à rescisão do contrato com o município de Peixoto de Azevedo-MT, sendo este fundamento utilizado para excluir outro contrato, demonstram provável erro de disposição fática na decisão, o que poderia violar o princípio do contraditório (art. 21 da Lei de Arbitragem) e o dever de fundamentação conforme os fatos submetidos a julgamento, previsto no art. 26 da referida normativa, o que é suficiente para obstar a execução dos títulos nesse momento.

Por outro lado, quanto ao perigo de dano, sobreleva anotar que a Requerida distribuiu posteriormente a propositura da presente demanda, duas ações de cumprimento de sentença arbitral, estando, pois a Autora na iminência da constrição patrimonial de valor suficiente para impactar a sua atividade econômica, que poderão trazer prejuízos à ela e a terceiros, como empregados, fornecedores, etc.

Logo, a suspensão do trâmite das ações executivas se justifica pelo poder geral de cautela do juízo, para, inclusive evitar a ineficácia dos atos processuais, na hipótese de anulação da sentença ao final do procedimento.

Logo, em observância ao poder geral de cautela e visando evitar maiores prejuízos a ambas as partes, torna-se necessária a concessão de tutela de urgência no presente caso.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIO DE SENTENÇA ARBITRAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO INDEFERIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I ? Considerando a prejudicialidade externa entre as demandas, conquanto a ação anulatória de sentença arbitral tem intrincada relação com o objeto da execução, verifico a possibilidade de, privilegiando a urgência e perigo de dano alegado pelas agravantes, suspender o feito executivo, por força do poder geral de cautela. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-GO 0229274-43.2016.8.09.0000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2017).

É relevante pontuar a existência do risco ao resultado útil do processo no caso em tela, considerando o valor significativo da multa, que, de acordo com o balanço patrimonial da autora, poderia causar um abalo financeiro capaz de prejudicar a continuidade da exploração de seu objeto social (Id. 130765188).

Isto posto, acerca do reconhecimento de conexão entre a presente ação e os cumprimentos de sentença arbitral dos autos n.º 1043850-78.2023.8.11.0041 e 1043857- 70.2023.8.11.0041, entendo ser acertada a declinação de competência para este juízo, inclusive considerando a interpretação sistemática do § 2º, inciso I, do artigo 55 do CPC. No entanto, verifico a perda do objeto, haja vista que o juízo de origem da 10ª Vara Cível, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, já determinou a remessa dos autos a este juízo.

Por fim, quanto ao pedido de adiamento da audiência inicial para a inclusão no polo passivo da presente ação da pessoa física Marcos Vinicius Nunes Ramalho, destaco que a pretensão merece ser deferida. Isso porque, nos termos dos artigos 114 e 116 do Código de Processo Civil, que tratam do litisconsórcio necessário, a inclusão do referido indivíduo como parte é imprescindível para a regularidade do processo e para a correta solução da controvérsia. Cito:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. (...)

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Eventual anulação da sentença arbitral atinge a esfera de direitos do patrono da ré no procedimento arbitral, em decorrência da condenação da autora em honorários sucumbenciais. Portanto, verifica-se ser imperativo o reconhecimento do litisconsórcio necessário, a fim de oportunizar a sua integração no processo.

Pelas razões expostas, levando em consideração as provas supervenientes apresentadas nos autos, as quais não foram apreciadas pelo juízo anteriormente, bem como considerando o poder geral de cautela deste juízo, visando evitar maiores prejuízos a ambas as partes:

1) DEFIRO a concessão de tutela provisória, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para SUSPENDER o curso dos cumprimentos de sentença nos autos 1043850-78.2023.811.0041 e 1043857-70.2023.8.11.0041, em trâmite nesta vara, referentes à sentença arbitral em debate nos autos, devendo ser transladado cópia da presente decisão àqueles autos.

2) DEFIRO o pedido da autora para o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e DETERMINO a INCLUSÃO da pessoa física Marcos Vinicius Nunes Ramalho, devidamente qualificado no aditamento à petição inicial constante no Id. 167275132, no polo passivo da presente ação.

Providencie a secretaria as medidas necessárias para a inclusão no PJe da parte requerida Marcos Vinicius Nunes Ramalho, bem como CITE-SE e INTIME-SE, inclusive para a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser realizada pela Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, através do recurso tecnológico de videoconferência.

Translade-se cópia desta decisão e certifique-se nos autos dos Cumprimentos de Sentença n.º 1043850-78.2023.8.11.0041 e 1043857-70.2023.8.11.0041 acerca da suspensão determinada nesta ação.”

Feitos os esclarecimentos necessários, passo então à análise recursal propriamente dita.

·

DA TESE DE INCOMPETÊNCIA DO 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ PARA JULGAR AÇÕES DECORRENTES DE CONFLITOS DA LEI DE ARBITRAGEM

Dê proêmio, destaco que por se tratar de competência em razão da matéria e, portanto, absoluta, pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício (artigos 62 e 64, § 1º, do CPC).

Todavia, não se olvida que mesmo se tratando de matéria de ordem pública, fica obstada a análise em segundo grau caso o juízo singular não tenha previamente se manifestado sobre a questão, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ocorre que,
in casu
, malgrado tratar-se de matéria a ser reconhecida de ofício pelo juízo da causa, verifico que a ação tramita desde 14/09/2023 sem qualquer deliberação sobre a questão.

Além disso, a tese de incompetência foi arguida em sede de contestação, contudo, ao invés de decidir sobre o referido pleito, os autos foram encaminhados para audiência de conciliação e foi aberto prazo para respectiva impugnação.

Nesse contexto, em analogia às decisões que postergam a análise de pedido liminar de tutela de urgência, entendo que houve o indeferimento tácito da tese de incompetência aventada na origem, razão pela qual vislumbro a viabilidade de pronunciamento deste Eg. Tribunal. Assim é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO ACOLHIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - APRECIAÇÃO POSTERGADA -
INDEFERIMENTO TÁCITO
- REQUESITOS AUSENTES. - A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo - Constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo -
A decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada pode causar grave lesão à parte, razão pela qual se equipara ao indeferimento tácito da pretensão desta
e desafia a interposição do recurso de Agravo de Instrumento - São pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Ausentes os requisitos e demandando a matéria dilação probatória, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. (...) (TJ-MG - AI: 10000212561443001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022) – Grifo Nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
APRECIAÇÃO POSTERGADA
- DECISÃO AGRAVÁVEL -
INDEFERIMENTO TÁCITO
DECRETO-LEI 911/69 - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - CONFIGURAÇÃO DA MORA - DEFERIMENTO. Desafia agravo de instrumento decisão que posterga a apreciação de pleito de antecipação de tutela, nos termos da orientação do enunciado nº 70, do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC),
equiparando-se tal decisão ao indeferimento tácito da pretensão da parte
. O encaminhamento de notificação extrajudicial, entregue no endereço constante do contrato, é suficiente à comprovação da mora. Constatada a mora, enseja-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do financiamento, nos termos do art. 2º e 3º, do Decreto nº 911/69. (TJ-MG - AI: 10000212353841001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022) – Grifo Nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO –
DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE
DA TUTELA DE URGÊNCIA –
INDEFERIMENTO TÁCITO
– PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO CONHECIDO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE BENS - VIA INADEQUADA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL PRETENDIDA INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O pedido manejado pelo autor, na origem, reveste-se de caráter de urgência, que demanda a apreciação liminar do requerimento da parte, de modo que, o instante da apreciação do pedido, não deve estar atrelado a simples vontade do julgador. II – Conforme já sedimentado na jurisprudência,
a negativa da prestação jurisdicional, implica no indeferimento tácito do pedido manejado pela parte
, no caso em tela, da pretensão do autor de impedir atos expropriatórios em área de plantio por terceiros. III - Desde a análise sumária do presente recurso, percebe-se que a parte agravante pretende, por via transversa, obstar os efeitos de uma decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São Paulo/SP, a qual determinou o arresto do produto agrícola em nome da empresa agravada, inobstante diga o recorrente, ser o verdadeiro possuidor e titular do direito sobre os frutos em questão, que se encontram na área por ele arrendada. IV - Como cediço, a defesa de bens ou direito indevidamente atingidos por decisão judicial, de quem não faz parte do processo, desafia a oposição de Embargos de Terceiro, antes da via pleiteada pelo agravante. (TJ-MT - AI: 10009623320178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2017) – Grifo Nosso

Sobre o tema jurídico alusivo à incompetência do Juízo da 7.ª Vara Cível da Capital,

a Resolução n. 05/2015/TP deste TJMT dispõe sobre a competência para processar e julgar Conflitos em decorrência da Lei de Arbitragem, atribuindo-a à 4ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 1º:

“Art. 1º - Atribuir a competência da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos: ‘Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar privativamente os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem’”.

Na sequência, adveio a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 02 DE 28 DE MARÇO DE 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT, restando estabelecido o seguinte:

Sob essas premissas, considerando que o feito de origem consiste numa Ação Anulatória
que visa à declaração de nulidade da sentença arbitral, com fundamento no §1° do Art. 33 da Lei 9.307/96, com a redação da Lei n. 13.129/15, tem-se evidente a incompetência da
7ª Vara Cível da Capital para processar e julgar o feito originário.

Para comprovar que a discussão judicial proposta pela parte agravada diz respeito à nulificação da sentença arbitral, destaco trechos da petição inicial da aludida ação anulatória, senão vejamos:

(...) 38. E, o artigo 32, III, da LA
impõe a nulidade da sentença arbitral
quando desobedece ao estabelecido no artigo 26 da mesma Lei: “Art. 32. É nula a sentença arbitral se: III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei;”

39.
Já demonstrado que o árbitro falhou em submeter a decisão a estes requisitos obrigatórios
, pois não expressou qual o fundamento utilizado para a tomada de decisão- se equidade ou direito-, trazendo prejuízos a Autora, como será demonstrado, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da decisão.

40. Nos dizeres de ALVIM5: ”Se tivéssemos que, grosseiramente, descrever o que é decidir, diríamos que é, no mais das vezes, dar uma solução ao conflito, à luz do direito”.

41. No caso específico,
a sentença arbitral não obedece às premissas expressas
nos incisos II e III do Art. 26 da LA.

(...)

81. Com este longo arrazoado não se pretende que o Juiz proclame sentença sobre o conteúdo da decisão, mas que reconheça as nulidades da decisão arbitral, tornando-a nula quanto a seus efeitos e forma, para que, em novo procedimento arbitral, ou não, haja um julgamento conforme as regras privadas ou públicas.

(...)

99. Estes ilícitos somados a clara evidência de que não havia interesse processual para a proposição da arbitragem24, conduzem,
sem muito esforço ao reconhecimento de que a sentença arbitral foi proferida em desencontro com o artigo 55 do regulamento da ACÓRDIA
, e, portanto, vinculado ao previsto no inciso IV do artigo 32 da LA
, remetendo a sua completa nulidade
.

(...)

III- Digne-se V. Exª de
julgar procedente a presente ação
,
declarando a nulidade da sentença arbitral
, registrada sob nª A-1137/2022, emanado do DD. Árbitro Dr. Asdrubal Nascimento Lima Júnior pertencente ao corpo profissional da ACORDIA MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM, pelos fundamentos expostos.”

Neste sentido é a hodierna jurisprudência desta Corte:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEI DE ARBITRAGEM. RESOLUÇÃO 05/2015/TP. COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM COM ASSINATURA DAS PARTES. CONTROVÉRSIA LEVANTADA POR UMA DAS PARTES DO FEITO ORIGINÁRIO ACERCA DA CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. DECLÍNIO AO JUÍZO SUSCITANTE QUE DEVE SER MANTIDO. CONFLITO NÃO ACOLHIDO. 1 - A Resolução nº 05/2015/TP deste TJMT dispõe sobre a competência para processar e julgar Conflitos em decorrência da Lei de Arbitragem, atribuindo-a à 4ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá, nos termos do art. 1º. 2- Caso em que existe contrato com a assinatura de ambas as partes, dando ciência da cláusula de arbitragem. 3- Parte requerida do feito originário que suscita matéria referente à arbitragem, requerendo o reconhecimento da incompetência do juízo suscitado, de maneira que há sim conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem que devem ser dirimidos nos termos da Resolução nº 05/2015/TP do TJMT. (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1024722-35.2022.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2023, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - RESOLUÇÃO Nº 05/2015/TP – COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR PRIVATIVAMENTE OS CONFLITOS DECORRENTES DA LEI DE ARBITRAGEM – REGRA DE NATUREZA ABSOLUTA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A Resolução nº 05/2015/TP do TJMT determinou que compete privativamente à 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá processar e julgar os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem. A competência em razão da matéria tem natureza absoluta e pode ser alegada a qualquer tempo, devendo, inclusive, ser declarada de ofício (artigos 62 e 64, § 1º, do CPC).” (N.U 0039121-07.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Diante do exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a incompetência do juízo
da
7ª Vara Cível de Cuiabá-MT para processar e julgar a Ação Anulatória com Pedido de Liminar n. 1034904-20.2023.8.11.0041, devendo a mesma ser redistribuída entre a 4ª e 5ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá-MT.

Por oportuno, reconheço a nulidade da decisão judicial proferida pelo juízo incompetente, devendo a matéria ser reapreciada pelo juízo competente para deliberar sobre a suspensão dos cumprimentos de sentença nos autos n. 1043850-78.2023.811.0041 e n. 1043857-70.2023.8.11.0041, bem como sobre o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e inclusão da pessoa física Marcos Vinicius Nunes Ramalho, no polo passivo da presente ação.

·

Do julgamento dos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1025733-31.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1043850-78.2023.8.11.0041) e n. 1025826-91.2024.8.11.0000 (Autos de Origem: 1043857-70.2023.8.11.0041)

Conforme anteriormente relatado,
trata-se de recursos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interpostos por
C. O. ENERGIA SOLAR LTDA e
MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO, respectivamente, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que declinou a competência de ambas as ações originárias ao juízo da 7ª Vara Cível da Capital por entender pela existência de conexão.

Depreende-se dos autos de
origem que se trata de Execuções de Título extrajudicial movidas por C.O Energia Solar (Proc. n. 1043850-78.2023.8.11.0041) e
Marcos Vinicius
(Proc. n. 043857-70.2023.8.11.0041)

em face da Selo Verde, visando o recebimento do crédito reconhecido por meio de decisão arbitral transitada em julgado.

Analisando-se detidamente o caderno processual sob n.
1043850-78.2023.8.11.0041
, verifico que o feito inicialmente foi
recebido, porém, na sequência, foi proferida nova decisão revogando a anterior, e declinando a competência sob os seguintes fundamentos:

“Chamo o feito à ordem e revogo a decisão de Id. 135229422.

Considerando as Resoluções n. 5/2015/TP e 12/2015/TP, que atribuíram à 4ª e 5ª Vara Cível a competência para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei de Arbitragem, encaminhe-se este processo para a devida redistribuição.”

O feito foi então distribuído ao juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que por sua vez suscitou conflito negativo de competência (autos n. 1029216-06.2023.8.11.0000).

A questão foi julgada pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado sob relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, sendo julgado procedente o conflito, declarando a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT para o processamento e julgamento do processo.

Acontece que durante o regular trâmite processual foram acostados aos autos as decisões proferidas pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital no bojo da Ação Anulatória da Sentença Arbitral nº 1034904-20.2023.811.0041, o que ensejou a decisão agravada que determinou a remessa dos autos por entender pela existência de conexão:

“Chamo o feito à ordem.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se, conforme o arquivo apresentado pela parte executada (id. 167468734), que tramita na 7ª Vara Cível da Capital, que a ação anulatória da sentença arbitral nº 1034904-20.2023.811.0041 tem como objeto a anulação da sentença arbitral mencionada, que está sendo executada na presente demanda.

Assim, constata-se que as ações envolvem as mesmas partes, com identidade de causa de pedir, e pedido comum, a saber, a sentença arbitral. Considerando que a decisão proferida em uma das ações pode impactar diretamente na outra, é prudente a reunião dos processos, conforme previsto no art. 55, § 1º e 3º, do CPC, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

Além disso, conforme dispõe o art. 55, I do CPC, deve ser reconhecida a conexão entre as ações de conhecimento e de execução que tratam do mesmo pedido e têm o mesmo objeto.

Ressalto que, para a caracterização da conexão, não é imprescindível a identidade de partes, sendo suficiente que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns em duas ou mais ações judiciais. A conexão visa evitar decisões contraditórias e, havendo essa possibilidade, deve ser reconhecida, de modo a permitir que as questões sejam decididas de forma simultânea (art. 55, § 3º, do CPC).

Nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil, "O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo". No presente caso, observa-se que a Ação de Anulatória (autos n.º 1034904-20.2023.811.0041) foi distribuída em 14.09.2024, anterior à data de distribuição dos presentes autos, em 17.11.2023.

Assim, compete ao juízo da 7ª Vara Cível da Capital a apreciação e julgamento dos feitos conexos. Por fim, não vislumbro a ocorrência continência entre as ações, mas, conforme exposto, há clara conexão entre os feitos, motivo pelo qual determino a remessa do processo ao juízo prevento da 7ª Vara Cível desta Capital, com as anotações necessárias.”

Pois bem. Como bem delineado por este relator quando do indeferimento da liminar,
é evidente a conexão entre as demandas, visto que se trata de Execuções de Títulos baseados em sentença arbitral e Ação Anulatória de Sentença Arbitral.

Sobre a questão o art. 55, I do CPC é cristalino ao preceituar que deve ser reconhecida a conexão entre as ações de conhecimento e de execução que tratam do mesmo pedido e têm o mesmo objeto.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADOS. CONEXÃO. CAUSAS COM VÍNCULO DE IDENTIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS QUE SE APOIAM EM FATO ÚNICO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ECONOMIA PROCESSUAL E PRESERVAÇÃO DO PRESTÍGIO DAS DECISÕES PROFERIDAS. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA DO JUÍZO. 1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. O art. 330, I, do CPC/1973 esclarece que é facultado ao juízo proferir sentença, desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Também, o art. 131 - do mesmo diploma legal - cuida do princípio da livre persuasão racional, que estabelece caber ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual. 3.
Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com ela um vínculo de identidade, quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão
. 4.
A conexão é um instituto inspirado na preservação do prestígio do Poder Judiciário, por força da coerência e compatibilidade de suas decisões e atendimento aos postulados da economia processual, ao permitir que, num único processo e através de sentença una, possa o juiz prover sobre várias relações, ampliando o espectro da decisão para imiscuir no seu bojo uma pluralidade de conflitos, aumentando a efetividade da função pacificadora da justiça. 5. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça
. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece certa e relativa margem de discricionariedade na avaliação do julgador, quanto à intensidade da conexão, mas devendo essa avaliação ser sempre orientada pela máxima de que as decisões não devem se contradizer. 7. No caso dos autos, houve reconhecimento da conexão entre a ação de despejo e embargos de terceiro em ação declaratória, pela 1ª Vara Cível, com subsequente determinação de processamento conjunto das conexas. Em face de referida decisão, não houve interposição de recurso. Após, houve alegação de incompetência de Juízo, peticionada à 3ª Vara, autuada como Exceção de Incompetência, rejeitada liminarmente, tendo em vista a intransponível preclusão da questão. 8. Não bastasse a preclusão acerca da matéria referente à reunião dos feitos, os fatos revelam a possibilidade de decisões conflitantes nos embargos de terceiro e na ação de cobrança de aluguel, mostrando-se conveniente a reunião das causas para que sejam julgadas simultaneamente. 9. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 479470 SP 2014/0039267-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS CAUSAS. PROCESSO DE CONHECIMENTO E DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Uma causa, mercê de não poder ser idêntica à outra, pode guardar com a mesma um vínculo de identidade quanto a um de seus elementos caracterizadores. Esse vínculo entre as ações por força da identidade de um de seus elementos denomina-se, tecnicamente, de conexão. (FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001). 2.
A moderna teoria materialista da conexão ultrapassa os limites estreitos da teoria tradicional e procura caracterizar o fenômeno pela identificação de fatos comuns, causais ou finalísticos entre diferentes ações, superando a simples identidade parcial dos elementos constitutivos das ações.
3.
É possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar entre eles uma mesma origem, ou seja, que as causas se fundamentam em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. 4. O efeito jurídico maior da conexão é a modificação de competência, com reunião das causas em um mesmo juízo
. A modificação apenas não acontecerá nos casos de competência absoluta, quando se providenciará a suspensão do andamento processual de uma das ações, até que a conexa seja, enfim, resolvida. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea c do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. A demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, caso contrário não se terá por satisfeito o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1221941 RJ 2010/0209046-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2015)

Por outro lado, diante do reconhecimento da
incompetência do juízo
da
7ª Vara Cível de Cuiabá-MT para processar e julgar a Ação Anulatória com Pedido de Liminar n. 1034904-20.2023.8.11.0041, se mostra ineficaz e até mesmo contraproducente permitir que as execuções, ainda que conexas, sejam remetidas ao juízo manifestamente incompetente como determinado em primeiro grau.

Nesse aspecto, entendo que ambas as ações originárias n. 1043850-78.2023.8.11.0041 e n. 1043857-70.2023.8.11.0041 deverão acompanhar a Ação Anulatória da Sentença Arbitral n. 1034904-20.2023.811.0041, a ser redistribuída entre a 4ª e 5ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá-MT.

Registro, ainda, que não há qualquer divergência entre a determinação deste Relator e a conclusão alcançada no julgamento do conflito de
competência n. 1029216-06.2023.8.11.0000 que declarou a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT para o processamento e julgamento do processo.

Isso porque, naquele julgamento não se tinha o conhecimento da existência da
Ação Anulatória da Sentença Arbitral, portanto, trata-se de contexto fático-processual completamente diverso do presente caso.

Aliás, da leitura do acórdão percebe-se que não houve qualquer pronunciamento judicial quanto à existência de conexão entre as ações, sendo julgado somente pelo crivo da existência ou não de conflito relacionado à Lei 9.307/1996, notadamente pela Execução de Título Judicial derivada de sentença arbitral não necessariamente dizer respeito aos procedimentos disciplinados pela Lei de Arbitragem.

Para melhor esclarecer, cito expressamente o acórdão referenciado:

“
O presente conflito merece acolhimento.

Isso porque, o conflito foi instaurado em decorrência da redistribuição de processos determinada pela juíza da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital, que entendeu que o caso em julgamento tangencia conflito relacionado à Lei de Arbitragem, o que atrairia a competência da 4ª Vara Cível, por força do art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT.

Não obstante, pela análise dos autos, tem-se que não se trata de controvérsia relacionada à Lei de Arbitragem, mas da simples existência, no contrato celebrado entre as partes, de convenção de arbitragem, em cláusula que sequer foi mencionada pelas partes.

Os conflitos relacionados à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles que
dizem respeito aos procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996
, não confundíveis com a mera existência de convenção de arbitragem no contrato objeto da demanda, especialmente quando a cláusula correspondente não é objeto de discussão entre as partes.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA INSATISFAÇÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA DO CONTRATO E ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM. MATÉRIA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – RESOLUÇÃO N. 02/2019/OE, DE 28 DE MARÇO DE 2019 AFASTADA. CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de discussão acerca da rescisão de contrato imobiliário pela insatisfação decorrente da ausência de transparência contratual e do atraso na entrega do imóvel, ou seja, não envolvendo matéria prevista na Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, que atraia o juízo arbitral, é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento compete ao Juízo da Vara Comum. (TJ-MT 10040873320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PROCESSO REDISTRIBUÍDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes. (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1021915-08.2023.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/12/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes. (TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1020689-02.2022.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/02/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2023)

Evidente, portanto, que não há conflito relacionado à Lei 9.307/1996, o que descaracteriza o fundamento utilizado para a redistribuição dos autos originários.

Ante o exposto, julgo procedente o conflito, declarando a competência do JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para o processamento e julgamento do processo.”

Assim, sem mais delongas, assiste parcial razão os agravantes, porquanto vedada a cumulação das ações em juízo incompetente para apreciar uma das demandas.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão interlocutória agravada, mantendo-se a conexão das demandas, devendo as
ações originárias n. 1043850-78.2023.8.11.0041 e n. 1043857-70.2023.8.11.0041 acompanhar a Ação Anulatória da Sentença Arbitral n. 1034904-20.2023.811.0041, a ser redistribuída entre a 4ª e 5ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá-MT.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte vencida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024